Tribunal: TJDFT
Processo: 0039906-81.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039906-81.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JESSE DUARTE MENEZES DESPACHO Diante das circunstâncias mencionadas na petição de ID no 47627116 e considerando que o feito se encontra sobrestado, defiro o prazo de 60 (sessenta) dias, para regularização da representação processual do recorrido, conforme requerido. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007